Tribunal: STF
Processo: Ext 1502
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de pedido de relaxamento de prisão preventiva para extradição e de restituição de bens apreendidos. No caso, a extradição foi deferida por este Tribunal, em acórdão transitado em julgado em 06.10.2020.
    2. A defesa do extraditando requer o relaxamento da prisão, bem como a restituição dos bens apreendidos, sob o fundamento de que foi extrapolado o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização da transferência do extraditando, previsto na Lei 13.445/2017.
    3. Durante o recesso forense, a Min. Rosa Weber, Vice-Presidente desta Corte, solicitou informações acerca da data em que a missão diplomática peruana tomou ciência do acórdão que deferiu a extradição do autor (Doc. 76, fls. 146). Na oportunidade, também abriu vista dos autos para a Procuradoria-Geral da República.
    4. O Ministério da Justiça e Segurança pública informou que o Governo do Peru tomou ciência da decisão de extradição em 07.01.2021 (Doc. 76, fls. 150).
    5. A Procuradoria-Geral da República opinou pela manutenção da prisão preventiva para extradição e pelo indeferimento da restituição dos bens apreendidos, em parecer assim ementado (Doc. 76, fls. 163):
    DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE. PARECER PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO DE VICTOR ENRIQUE BERNAL MIRANDA E PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Os pedidos são inadmissíveis. De início, o cômputo do prazo de 60 (sessenta) dias para a retirada do extraditando do território nacional, previsto no art. 92 da Lei 13.445/2017, inicia-se a partir da ciência da decisão que deferiu o pedido de extradição pelo Estado Requerente. No caso concreto, este prazo se iniciou em 07.01.2021, como informado o Ministério da Justiça (Doc. 76, fls. 150). Dessa forma, não há que se falar em excesso de prazo de prisão preventiva para extradição.
    7. Além disso, a Procuradoria-Geral da República informou que o Governo dos Estados Unidos formalizou pedido da prisão cautelar para fins de extradição de Victor Enrique Bernal Miranda nos autos da Extradição 1608/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.
    8. Quanto à restituição dos bens apreendidos, deverá ser requerida, inicialmente, ao Juízo da 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, indefiro os requerimentos.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 03 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator